Tribunal: TJES
Processo: 0000550-11.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000550-11.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JORDANE FURTADO PIRES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada por Jordana Furtado Pires na qual a autora narra imbróglio envolvendo sua conclusão do Ensino Médio, no ano de 2009, no estabelecimento de Ensino Público Estadual João XXIII, localizado em Barra de São Francisco/ES, situação que estaria impedindo a expedição de seu Diploma de Bacharel em Enfermagem e exercer sua profissão.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$5.000,00, com correção monetária a partir do arbitramerto e juros legais a contar da citação. CONDENOU ainda o primeiro demandado, ainda, a promover a emissão do histórico escolar da autora, nos termos consignados no bojo da fundamentação. Por consequência, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (PÁGINA 177 a 188) e (ID 5103380) almejando que seja reformada a sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

O presente recurso versa sobre impedimento à expedição de Diploma em ensino superior. Nessa seara, tendo em vista Precedente Vinculante firmado no âmbito do E. STF, confira-se:

“
Por esta breve explanação, observa-se que o cerne da controvérsia deduzida em juízo é a validade do diploma emitido pela Faculdade de Educação Física de Barra Bonita, porquanto haveria uma contestação dos novos diretores desta quanto à validade dos certificados emitidos pela diretoria anterior e que foi a responsável pela emissão do certificado do autor e ainda porque a Fundação Barra Bonita de Ensino (FunBBE) enviou ofício ao Conselho Regional de Educação Física alegando ausência de regularidade dos certificados, o que causou prejuízos ao autor, que ficou impossibilitado de exercer suas atividades profissionais. (...)

Neste aspecto, urge destacar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal emanada no TEMA 1154, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n°
1304964
, em que, nos exatos termos descritos pelo Supremo, se discutia,
à luz do artigo 109, I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal ou Estadual para julgar causas em que se requer o restabelecimento de diploma cancelado e indenização por danos morais, em face de instituição privada de ensino superior, integrante do Sistema Federal de Ensino, considerando eventual interesse da União pela edição e fiscalização das diretrizes e bases da educação.

Com efeito, a tese firmada foi:
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

Ante este entendimento consolidado e considerando que a reparação de ato ilícito pretendida nesta ação possui por supedâneo a validade de diploma emitido por instituição privada de ensino superior,
tem-se que o acórdão recorrido aparenta divergir do entendimento do STF exarado em
regime de repercussão geral
, razão pela qual, nos termos do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil,
determina-se a remessa dos autos ao Colegiado Recursal
, para análise de juízo de retratação”.

Pois bem.

Como cediço, o Excelso Pretório, no julgamento do RE 1.304.964, enfrentou o Tema 1.154, fixando Tese no sentido de que “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
”.

O c. STJ também enfrentou a matéria, no julgamento do REsp nº 1.344.771/PR, definindo Tese em sentido semelhante:
"
em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988
".

Neste mesmo julgamento, todavia, o próprio c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a competência da Justiça Estadual não deverá ser afastada quando a demanda não veicular discussão a respeito da expedição, registro ou validade de diploma ou versar sobre credenciamento da entidade perante o MEC, ou seja, quando se circunscrever a questões privadas relacionadas à relação jurídica estabelecida entre a instituição de ensino e o aluno. Vale conferir, no que interessa, a ementa do aresto exarado no REsp nº 1.344.771/PR (Tema 584):

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal.”

Nessa esteira, a jurisprudência do c. STJ é farta em reconhecer que, não se deduzindo pretensão atinente ao reconhecimento de diploma ou relativa a credenciamento no MEC, não se verifica incompetência da Justiça Estadual, porquanto não caracterizado o interesse da União Federal,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança
.
2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual.

3. In casu, a postulação autoral formulada em desfavor da instituição de ensino superior decorre de suposta insuficiência na grade curricular do curso de Engenharia Civil, circunstância que inviabilizou a sua inscrição no respectivo conselho de classe, não sendo a hipótese de aplicação do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 190.607/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. QUESTÕES PREJUDICIAIS AO MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADE NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO ORDINÁRIA COM CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. COISA JULGADA NÃO RECONHECIDA. MATRÍCULA RECUSADA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA CURSADA EM OUTRA FACULDADE PARA FINS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO. SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSSIBILITANDO O EX-ALUNO DE REALIZAR A MATRÍCULA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO OBSERVOU O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ALUNO ACERCA DO DIA DA REUNIÃO QUE APLICOU A PENALIDADE. NULIDADE. POSSIBILIDADE DA MATRÍCULA, APROVEITAMENTO DA MATÉRIA CURSADA EM FACULDADE DISTINTA E OBTENÇÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À DIREITO DA PERSONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1)
Em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, a competência da Justiça Federal somente é atraída quando houver a impetração de mandado de segurança em face de instituição de ensino superior privada ou em casos nos quais a parte almeja a expedição de diploma, mas encontra obstáculos em virtude da ausência de credenciamento do curso junto ao MEC, situações que não se afloram no caso sub examine , na qual a negativa da expedição do diploma foi decorrente da recusa da matrícula, o que atrai a competência da Justiça Estadual
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 047160072139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que o objeto da demanda é, efetivamente, a negativa em expedição de diploma de ensino superior, cumulada com pedido de indenização, razão pela qual se verifica interesse da União Federal a implicar a competência da Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da CF.

Destaque-se que o próprio acórdão do RE 1.304.964 (Tema 1.154) consigna textualmente que o precedente vinculante se aplica às demandas cujo objeto seja a validade do diploma, confira-se:

“Em se tratando de ação originária que requer seja restabelecida a validade do registro de diploma de ensino superior (Doc. 1, p. 14), é possível afirmar que o julgamento do mérito necessariamente envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa (...)

Ainda, especificamente quanto à controvérsia sub judice, e em processos nos quais figuram instituições de ensino superior, tais como a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, colaciono as seguintes decisões monocráticas (...) ”

Também é oportuno salientar que o fato de a pretensão autoral deter natureza indenizatória não afasta a competência da Justiça Federal, conforme expressamente assentado na Tese fixada pelo Excelso Pretório, no julgamento do mencionado RE 1.304.964, Tema 1.154.

No mesmíssimo sentido, vale conferir a jurisprudência da eg. 3ª Turma Recursal do TJES, envolvendo as mesmas circunstâncias fáticas e as mesmas partes requeridas: Recurso Inominado 0017914-46.2019.8.08.0347, Juiz Relator: Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, 3ª Turma Recursal, Data do Julgamento: 03/05/2022.

Do exposto, em observância à força vinculante dos precedentes (art. 926 c/c 927, III, do CPC), acolho a preliminar de incompetência, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II e III, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)